Tribunal: TJMT
Processo: 1028846-27.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028846-27.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[4ª Vara Cível de Várzea Grande - MT (SUSCITANTE), 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILIA OLIVEIRA KOCH - CPF: 934.402.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ANGELO REI - CPF: 873.741.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CRISTINA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 6º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 101, INC. I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ELEIÇÃO DE FORO – FACULDADE DO AUTOR –

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Conforme se infere do art. 101, inc, I, do Código de Defesa do Consumidor, é faculdade do consumidor a eleição do foro, se do seu ou do réu, para a propositura da demanda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, diante da decisão emanada da
10ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico, de n.º 1032132-84.2023.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a relação de consumo, a competência territorial é absoluta, o que afastaria a competência daquela Vara.

O juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitante, defende que, por se tratar de reparação de danos decorrentes de erro médico, por fundar-se em falha na prestação de serviços, a ação pode ser proposta no domicílio da autora ou a critério desta, conforme faculta o art. 101, do CDC, o que entende inexistir óbice para que a demanda possa ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 196584690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de natureza consumerista o foro do domicílio do consumidor possui natureza absoluta.

A propósito:

"
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência
ex officio
. (...)"

(STJ, CC nº 48.647/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215)

"Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de adesão. Código de Defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Nos termos do precedente exarado pela Segunda Seção deste Tribunal,
é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor
, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes"

(STJ, REsp nº 425.368/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 30.8.2002, DJ 16.12.2002, p. 318).

Na hipótese trata-se de ação indenizatória decorrente de suposto erro médico praticado por profissional cooperado do plano de saúde contratado pelos requerentes (1º requerido) e funcionário do hospital (2º requerido) local de ocorrência dos fatos, logo, não há como desconsiderar a relação de consumo existente entre os litigantes, de modo que, a teor do entendimento supracitado, a competência para processar e julgar o feito é a do foro do domicílio do autor.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Soldalício, a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS/GO E AFASTOU A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA - ART. 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à sua ilegitimidade passiva tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação legal do artigo 88 do CDC, o qual contempla a possibilidade do exercício do direito de regresso mediante ação autônoma, cuja pretensão também resta assegurada no § 1º do artigo 125 do CPC.

Demanda ajuizada contra o médico que procedeu à cirurgia em que a parte demandante entende ter havido má prestação de serviços médicos, configura-se relação de consumo e, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, aplicável a regra de determinação da competência territorial nos termos do art. 101, I, do CDC, podendo o consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio.
(N.U 1016101-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)
.
”

Assim, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro Várzea-Grandense.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar o feito.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – DIVERGÊNCIA

Como dito, trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico, proposta por Emilia Oliveira Koch e outro em desfavor de Unimed Cooperativa de Trabalho Médico, Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda. e Camila Cristina Rodrigues, perante a Comarca de Cuiabá, sede dos réus, sendo distribuído para 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Entendeu o douto magistrado que não era competente, sob o fundamento que a ação trata de relação de consumo, e a regra de competência territorial é absoluta, de forma que remeteu os autos para a Comarca de Várzea Grande, local descrito na inicial como a residência e domicilio dos autores.

Com a devida vênia, ouso divergir da douta relatora.

Está pacificado que na ação de indenização embasada em erro médico, há relação consumerista, e esse por sua vez faculta a escolha do foro pelo autor, tendo esse renunciado ao seu próprio domicilio e eleito o dos réus.

E para ser breve, cito os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE
INTERESSES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.
2. Nos termos do artigo 101, I, do CDC, não há falar em competência absoluta para processamento e julgamento de ação de natureza consumerista, mostrando-se inviável o declínio de ofício, à luz da Súmula n. 33 do STJ, até mesmo porque, em se tratando de comarcas contíguas, não há qualquer prejuízo à defesa da parte Autora/Consumidora, devendo prevalecer sua vontade
3. Conflito procedente.
(N.U 1017338-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO REFERENTE À UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO AJUIZADA EM CUIABÁ – RELAÇÃO CONSUMERISTA – FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE INTERESSES – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.
(N.U 1022889-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORO PARA AJUIZAMENTO DA LIDE – ESCOLHA ALEATÓRIA - INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – CONFLITO IMPROCEDENTE.
"A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa (...). Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS).
(N.U 1019043-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação Revisional de Contrato Consignado cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – RENÚNCIA DO AUTOR EM PROPOR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMÍCILIO - PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – POSSIBILIDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 101, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA DE Nº 33 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.
I - A lei é clara ao conferir ao consumidor a prerrogativa de escolher livremente entre o foro de seu domicílio e o do domicílio do réu para a propositura da demanda, já que o legislador, no enunciado do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, fez uso do verbo “poder” e não do verbo “dever”.
II – O critério de definição da competência, no caso, com base no domicílio das partes, é territorial, logo, de natureza relativa, o que veda a declinação operada de ofício pelo Juízo suscitado, conforme a Súmula de nº 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
(N.U 1010660-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Por isso, pedindo vênia a douta relatora, JULGO PROCEDENTE o conflito, para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O S V O G A I S

V O T O – DIVERGÊNCIA

Como dito, trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico, proposta por Emilia Oliveira Koch e outro em desfavor de Unimed Cooperativa de Trabalho Médico, Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda. e Camila Cristina Rodrigues, perante a Comarca de Cuiabá, sede dos réus, sendo distribuído para 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Entendeu o douto magistrado que não era competente, sob o fundamento que a ação trata de relação de consumo, e a regra de competência territorial é absoluta, de forma que remeteu os autos para a Comarca de Várzea Grande, local descrito na inicial como a residência e domicilio dos autores.

Com a devida vênia, ouso divergir da douta relatora.

Está pacificado que na ação de indenização embasada em erro médico, há relação consumerista, e esse por sua vez faculta a escolha do foro pelo autor, tendo esse renunciado ao seu próprio domicilio e eleito o dos réus.

E para ser breve, cito os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE
INTERESSES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.
2. Nos termos do artigo 101, I, do CDC, não há falar em competência absoluta para processamento e julgamento de ação de natureza consumerista, mostrando-se inviável o declínio de ofício, à luz da Súmula n. 33 do STJ, até mesmo porque, em se tratando de comarcas contíguas, não há qualquer prejuízo à defesa da parte Autora/Consumidora, devendo prevalecer sua vontade
3. Conflito procedente.
(N.U 1017338-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO REFERENTE À UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO AJUIZADA EM CUIABÁ – RELAÇÃO CONSUMERISTA – FACULDADE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR PARA ELEGER A COMARCA QUE MELHOR ATENDA À SUSTENTAÇÃO JUDICIAL DE INTERESSES – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula nº 33/STJ.
(N.U 1022889-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORO PARA AJUIZAMENTO DA LIDE – ESCOLHA ALEATÓRIA - INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – CONFLITO IMPROCEDENTE.
"A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa (...). Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS).
(N.U 1019043-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação Revisional de Contrato Consignado cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – RENÚNCIA DO AUTOR EM PROPOR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMÍCILIO - PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – POSSIBILIDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 101, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA DE Nº 33 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.
I - A lei é clara ao conferir ao consumidor a prerrogativa de escolher livremente entre o foro de seu domicílio e o do domicílio do réu para a propositura da demanda, já que o legislador, no enunciado do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, fez uso do verbo “poder” e não do verbo “dever”.
II – O critério de definição da competência, no caso, com base no domicílio das partes, é territorial, logo, de natureza relativa, o que veda a declinação operada de ofício pelo Juízo suscitado, conforme a Súmula de nº 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
(N.U 1010660-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Por isso, pedindo vênia a douta relatora, JULGO PROCEDENTE o conflito, para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024